Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712503-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A intimação da executada para informar se possui bens penhoráveis é medida consentânea com o princípio da cooperação processual. Ressalto, no entanto, que não se deve conferir interpretação literal à referida norma, porquanto a inércia da parte executada em apresentar bens passíveis de constrição, por si só, não tem o condão de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça. 2.A dignidade da Justiça, conforme estabelecido no art. 774, inciso V, do CPC, é violada quando a parte executada, ao ser intimada, omite ou oculta a existência de bens. A aplicação da multa prevista no parágrafo único do mesmo artigo depende da demonstração de que a parte agiu com dolo, resistindo de forma maliciosa à atuação da Justiça. Não há, nos autos de origem, prova de que isso tenha ocorrido. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 774, inciso IV, 798, inciso II, alínea “c” e 829, § 2o, todos do CPC, argumentando que cabe exclusivamente à parte exequente a responsabilidade de indicar os bens passíveis de penhora, não podendo essa incumbência ser atribuída à parte executada, tampouco ao Poder Judiciário. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, OAB/GO 7.181. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve ser acolhido o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 774, inciso IV, 798, inciso II, alínea “c” e 829, § 2o, todos do CPC. Com efeito, o órgão julgador, lastreado nos elementos fático-probatórios dos autos, considerou que a execução deve seguir o princípio da menor onerosidade, bem como determinou que o executado deve ser intimado a indicar bens à penhora, sem que a intimação tenha como consequência a caracterização automática de ato atentatório à dignidade de justiça, em caso de sua inércia. Confira-se: “(...) A dignidade da Justiça, conforme estabelecido no art. 774, inciso V, do CPC, é violada quando a parte executada, ao ser intimada, omite ou oculta a existência de bens. A aplicação da multa prevista no parágrafo único do mesmo artigo depende da demonstração de que a parte agiu com dolo, resistindo de forma maliciosa à atuação da Justiça. Compulsando os autos de origem, não há prova de que isso tenha ocorrido.” (ID 62273728). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, OAB/GO 7.181. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/030